Tribunal: TJES
Processo: 5010426-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010426-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KATIA DE MATOS QUARESMA SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA CNH – REQUERIMENTO PREMATURO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

2.
Acerca do pedido de suspensão da CNH da executada nos autos de origem, entendo, ao menos diante da etapa em que proferida a decisão recorrida, pelo seu indeferimento, na medida em que a utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas.

3.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
KATIA DE MATOS QUARESMA SOUZA
, indeferiu nova consulta ao sistema SISBAJUD, bem como de apreensão da CNH da executada.

Na mesma oportunidade, determinou a suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de um ano.

Aduz a recorrente, em suma, que deve ser deferida a denominada “teimosinha”, ou seja, a repetição programada da ordem de bloqueio, de forma a aumentar as chances de efetivo bloqueio.

Aponta, ademais, ser possível a determinação da suspensão do direito de dirigir da executada, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir as medidas vindicadas na origem. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar recursal deferida em parte, conforme id. 5964255.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
010426-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A: KATIA DE MATOS QUARESMA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
KATIA DE MATOS QUARESMA SOUZA
, indeferiu nova consulta ao sistema SISBAJUD, bem como de apreensão da CNH da executada.

Na mesma oportunidade, determinou a suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de um ano.

Aduz a recorrente, em suma, que deve ser deferida a denominada “teimosinha”, ou seja, a repetição programada da ordem de bloqueio, de forma a aumentar as chances de efetivo bloqueio.

Aponta, ademais, ser possível a determinação da suspensão do direito de dirigir da executada, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir as medidas vindicadas na origem. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar recursal deferida em parte, conforme id. 5964255.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante almejando o recebimento de crédito no importe de R$ 8.219,66.

O exequente atravessou petição postulando pela realização da denominada “teimosinha” pelo prazo de quarenta dias, notadamente ante o princípio da celeridade e da duração razoável do processo, uma vez que não fora realizada nenhuma penhora. Postulou, ainda, a suspensão da CNH da executada, de forma a forçar o cumprimento da obrigação.

Sobreveio, então, a decisão recorrida que indeferiu os requerimentos formulados.

Pois bem.

Após a necessária instrução deste recurso, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência.

Cito, a corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Salto de Pirapora. P
edido de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud por meio da funcionalidade chamada Teimosinha.
Indeferimento. Não cabimento. Interposição de recurso agravo de instrumento.
Possibilidade da penhora

de ativos financeiros via SISBAJUD com utilização da funcionalidade teimosinha. Incidência dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo e do artigo 854 do CPC.
Precedentes desta C. Corte em demandas congêneres. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2282352-65.2021.8.26.0000; Ac. 15495087; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 17/03/2022; DJESP 22/03/2022; Pág. 2601)

_______

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO.
PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA)
PELO PRAZO DE 30 DIAS. Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora

dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução

que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 3250)

______

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Buscas de ativos e bens por diversos meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CRIs) que se mostraram infrutíferas, assim como a penhora

de faturamento e intimação dos representantes legais. Pedido de penhora

online com repetição programada (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Cabimento. Medida amplamente utilizada para dar efetividade e celeridade à execução. Recurso provido.
(TJSP; AI 2041388-77.2022.8.26.0000; Ac. 15498828; São Caetano do Sul; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/03/2022; DJESP 24/03/2022; Pág. 1736)

Acerca do pedido de suspensão da CNH da executada nos autos de origem, entendo, ao menos diante da etapa em que proferida a decisão recorrida, pelo seu indeferimento, na medida em que a utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas.

Assim, sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir
a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de 40 (quarenta) dias.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)